Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706314-86.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: EDILEUZA FELIX MARTINS, MANOEL MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos Ferreira da Silva, em face da sentença de ID 55977189, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, ato em que o Magistrado a quo indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, verbis: “(...) Inexistindo nos autos elementos que evidenciem ser a parte hipossuficiente, pode o magistrado indeferir a gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o, 1a parte), em conformidade com o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assim dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." A parte autora não demonstrou a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, razão pela qual o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I; e 321, parágrafo único). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” (ID 55977189). Em suas razões, o apelante a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação de ID 55977191, não recolheu o preparo; todavia, não colacionou qualquer documento aos autos. No ID 56416901, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade da benesse pleiteada ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. No ID 56450031, o apelante atravessou petição nos autos, com o título “embargos de declaração”, verbis: “EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR. Luiz Carlos Ferreira da Silva, em causa própria, nos termos do art. 106 da Constituição Federal interpor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do art. 1.023 do NCPC; Breve síntese dos fatos. O requerente ajuizou ação de conhecimento com a finalidade de obter indenização por danos materiais e morais em razão da entrada de pessoas não autorizadas no imóvel. DAS OMISSÕES / CONTRADIÇÕES. O despacho exarado possui conteúdo versa sobre direito indisponível. Não deixou esclarecido nos autos a ausência de autorização judicial ou ofício a ser encaminhado a instituição financeira. A ótica constitucionalista do direito é preservar o sigilo das movimentações bancária; somente por meio de decisão judicial fundamentada. DO DIREITO. A Concessão da gratuidade de justiça é prevista no art. 98 do NCPC; acordo com a jurisprudência é presumível a hipossuficiência independente de declaração de hipossuficiência; por ser direito este fundamental previsto no art. 5° da CF 88; o acesso a jurisdição; por meio eletrônico ou presencial é direito de todo o cidadão. Conforme jurisprudência possui renda mínima até 5 (cinco salários mínimos). DO DIREITO AO ADVOGADO. Previsto no art. 7o do EAOAB; possui o direito a ter o acesso aos processos judiciais em quaisquer lugar onde permanecer o domicílio ou território de seu escritório; ainda exista a violação continua diante da existência de requisitos para ter o acesso ao Poder Judiciário além dos disponibilizados pelos Órgãos Judiciais. Não ser condição para o recebimento e continuidade da prestação jurisdicional o recolhimento de custas ou emolumentos. DOS PEDIDOS. Requer conhecimento dos presentes embargos aclaratórios para sanar a contradição em relação a ausência de declaração de renda, jurisprudência, presunção e relatividade previsto no art. 98 do NCPC. No ID 56682488, o apelante apresentou outra petição com os seguintes dizeres: “Luiz Carlos Ferreira da Silva, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer os autos sejam desmembrados para a JUSTIÇA FEDERAL competência em razão da matérias. Seja adicionado aos autos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB; em razão de ter sido constatada a violação da liberdade de atuação do advogado e do escritório de advocacia, e demais dispositivos previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB.” Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Conquanto intimado para comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, o recorrente juntou aos autos as petições de ID 56450031 e 56682488, sem comprovar o recolhimento do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator